Tribunal: TCU
Processo: 000.835/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a execução do Cadastro e Georeferenciamento da Estrutura Fundiária em municípios do Estado de Goiás. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por este Tribunal em consequência dos Acórdão 3032/2014-TCU-Plenário , que determinou à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno -SR-28/INCRA a conclusão da análise da prestação de contas do Convênio CRT/DE no 9.000/2005 (Siafi no 535118) no prazo de 90 dias; 598/2017-Plenário, que deliberou pela continuidade do monitoramento da determinação retro referida, e 10036/2018-Primeira Câmara, que decidiu pela a instauração da presente TCE em desfavor da então Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário - Agência Rural/Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás - Seagro (CNPJ: 03.521.741/0001-06) em razão da impugnação de despesas apresentadas na prestação de contas final do referido Convênio, celebrado entre a Superintendência Regional do INCRA no Distrito Federal e Entorno - SR-28/INCRA e a mencionada Agência, com a interveniência do Estado de Goiás, tendo por objeto a execução do Cadastro e Georeferenciamento da Estrutura Fundiária nos Municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas do Estado de Goiás (CNPJ: 01.409.580/0001-38), dando-lhe quitação; 9.2. excluir o Sr. Marco Aurélio Bezerra da Rocha (CPF: XXX.030.081-XX) da presente relação processual; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à responsável, à Superintendência Regional do INCRA no Distrito Federal e Entorno - SR-28/INCRA, e ao Governo do Estado de Goiás e ao responsável, para ciência.